Tribunal: TJSP
Processo: 2172855-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000639480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2172855-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
ISABELLA COSSA DO PRADO OLIVEIRA e Paciente MARCIO CANDIDO
MENEZES, é impetrado MMJD DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE
PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2172855-53.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente
2
VOTO No 49933
“HABEAS CORPUS” No 2172855-53.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ISABELLA COSSA DO PRADO OLIVEIRA
PACIENTE: MARCIO CANDIDO MENEZES
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EXECUÇÃO PENAL No 521.142 (1011266-78.2020.8.26.0482)
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL MH
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado
pela Advogada ISABELLA COSSA DO PRADO OLIVEIRA em favor
de
MARCIO
CANDIDO
MENEZES,
que
estaria
sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado em
exercício na 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, nos autos do Processo Digital no
1011266-78.2020.8.26.0482 (referente à Execução Penal no
521.142).
Sustenta, em resumo, o impetrante, que
o paciente está inserido no grupo de risco de contágio da
COVID-19 por ser portador do vírus HIV. Reclama que, apesar
disso, seu pleito foi indeferido, em evidente afronta à
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2172855-53.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente
3
Argumenta que a superlotação, bem como a precariedade das
instalações e das condições de higiene dos estabelecimentos
penais paulistas inviabilizam a adoção das medidas de prevenção
do novo coronavírus. Busca a concessão da ordem para que o
paciente seja colocado em liberdade ou, subsidiariamente, em
prisão domiciliar.
Sem
liminar,
e
dispensadas
as
informações
(fls.
66/67),
a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem
(fls. 71/78).
É o relatório.
Marcio conta com condenação total de
sete anos, dez meses e vinte e um dias de reclusão pela prática de
dois crimes de roubo qualificado. Iniciou o cumprimento da pena no
dia 12.9.2014 e o término dela está previsto para 1.8.2022.
A decisão que indeferiu o pedido de
concessão de prisão domiciliar reúne fundamentação idônea e, por
isso, merece ser prestigiada.
Com
efeito,
a
autoridade
judicial
apontada como coatora reportou-se ao fato de que o sentenciado
não preenche os requisitos do artigo 117 da Lei de Execução
Penal, que a pandemia, por si só, não constitui direito subjetivo à
concessão do benefício e que inúmeras medidas estão sendo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2172855-53.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente
4
adotadas para segurança e preservação da integridade da
população dentro das unidades prisionais.
De fato, a prisão domiciliar somente
pode ser deferida a presos que estão cumprindo pena em regime
fechado ou semiaberto se houver alguma situação excepcional que
denote a sua necessidade.
E isto não se não se verifica no caso
dos autos, pois, embora o paciente seja portador do vírus HIV, o
relatório médico de fl. 54, expedido pelo setor competente da
unidade prisional, revela que Marcio está em bom estado de saúde,
fazendo uso de medicação contínua e realizando atividades de vida
diária sem restrições.
Além
do
mais,
a
Secretaria
da
Administração Penitenciária comunicou a esta Corte a adoção de
diversas medidas voltadas para evitar a disseminação do novo
coronavírus
nas
unidades
prisionais
paulistas:
restritivas
(visitação, atividades externas, assistências internas, quarentenas,
redução de movimentações, etc), que têm por objetivo minimizar a
possibilidade de contágio entre custodiados e população em geral,
e as de higienização (ambiental - com o uso de soluções
específicas, e pessoal; além do fornecimento, reposição e utilização
de equipamentos de proteção individual) como forma de garantir a
segurança das condições de saúde do corpo funcional e da
população carcerária. Além disso, iniciado programa piloto de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2172855-53.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente
5
testagem rápida, constatou-se que o índice de mortalidade entre
presos é de 0,96%, bem abaixo da média estadual (4,88%) e
mundial (4,55%).
Em suma, inexiste constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator